Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-45.2021.8.11.0046
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002967-45.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIDNEI FRANCISCO MOREIRA - CPF: 024.343.891-55 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentando-se em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) em preliminar, se a ausência de complementação da prova pericial e o indeferimento de nova perícia médica configuram cerceamento de defesa; e (
ii
) no mérito, se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/1991 para concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Em preliminar, constatou-se cerceamento de defesa em razão da insuficiência e contradições do laudo pericial judicial, não complementado, além do indeferimento de nova perícia médica requerida pelo autor. Tal conduta violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 477 do CPC.

4. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que laudos periciais insuficientes ou contraditórios, sem as diligências requeridas para esclarecimento, não podem fundamentar decisão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada para reabertura da instrução processual, com complementação da perícia médica ou realização de nova perícia técnica.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento de mérito baseado em laudo pericial insuficiente ou contraditório, sem realização das diligências requeridas para seu esclarecimento." "2. A anulação da sentença para reabertura da instrução processual não impede novo julgamento, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 477; Lei 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1032915-86.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/04/2023; TJMT, N.U. 0010578-54.2012.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
por

Sidnei Francisco Moreira

em face da
sentença proferida pel
a Juíza
de Direito
da

1
ª Vara
da Comarca de
Comodoro
/MT
, que
,
nos autos da
a
ção
de
c
oncessão
de
auxílio-acidente
, ajuizada pel
o
Apelante em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS julgou o pedido inicia
l
improcedente.

Nas razões recursais, a Apelante
pugna pela
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
para conhecimento e julgamento do recuso. A
l
ega,
preliminarmente,
cerceamento de defesa
, argumentando que o laudo pericial judicial apresenta conclusão equivocada e contraditória, divergindo de provas documentais, como laudos médicos e perícias realizadas em processos administrativos e trabalhistas. Sustenta que o perito não analisou adequadamente a redução da capacidade laborativa e que o indeferimento da realização de nova perícia médica afronta o disposto no art. 480 do CPC, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Afirma que a mudança de função após o acidente e a reabilitação profissional promovida pelo INSS evidenciam a redução da capacidade laborativa, especialmente para funções que demandam esforço da mão e do joelho esquerdos, ambos lesionados no acidente. Destaca que perícia realizada em ação trabalhista confirmou sua incapacidade parcial e permanente, reforçando a inconsistência do laudo judicial.

Diante disso, requer a anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual e a designação de nova perícia médica, conforme o art. 480 do CPC. Subsidiariamente, solicita o provimento do recurso para reconhecimento do direito à concessão do auxílio-acidente.

Requer, ainda, a admissão, como prova emprestada, do laudo pericial produzido na ação trabalhista movida contra a Energisa (processo n. 0000249-89.2020.5.23.0096), em trâmite na Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda/MT, e a consequente condenação do INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto ao pedido de
remessa dos autos ao

Tribunal Regional Federal (TRF)
para processamento e julgamento da demanda, tal alegação não merece acolhimento. Está devidamente comprovado nos autos que as patologias sofridas pela parte Apelante decorreram de acidente de trabalho, matéria de competência da Justiça Estadual, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO
. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE. I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante. II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI. III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez. IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/04/2017. V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante. VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 02/02/2017. VII. Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017). VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da
lide.

(
STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021 - negritei)

Dessa forma,
rejeito
o pleito de remessa dos autos ao
T
ri
bunal Regional Federal – TRF
.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o Autor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Autor, ao ajuizar a ação, relatou que, em 15/10/2015, sofreu acidente de trabalho que resultou em múltiplas lesões e fraturas, com sequelas permanentes, tais como
: traumatismo crânio encefálico, fratura de face, fratura da mão esquerda, fratura dos ossos do antebraço esquerdo, fratura da bacia, fratura de maxilar e lesões ligamentares em joelho esquerdo.
Alegou que tais sequelas reduziram sua capacidade laborativa, sendo, inclusive, submetido à reabilitação profissional pelo INSS. Sustenta que, diante da gravidade das lesões e das evidências apresentadas, faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Contudo, o laudo pericial anexado aos autos concluiu pela ausência de incapacidade laboral, apesar de reconhecer limitações físicas decorrentes do acidente (ID
237230684).

O Autor impugnou o laudo, apontando contradições e omissões, e solicitou a complementação dos quesitos, o que gerou a elaboração de laudo complementar (ID 237230691).

Novamente o

A
pelante
questionou as conclusões do perito, destacando contradições nos pareceres apresentados,
vez a ação
versa s
o
bre o
reconhecimento do direito a percepção do benefício previdenciário
a
uxílio-
a
cidente e não
a
uxílio-doença
.

O Juízo de origem, ao proferir sentença de improcedência, entendeu que os autos estavam suficientemente instruídos, negando a realização de nova perícia ou a consideração das provas documentais apresentadas pela parte, conforme se
vê
:

“(...)
Trata-se de ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por
SIDNEI FRANCISCO MOREIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, não havendo preliminares a serem analisadas e nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a análise do mérito da presente demanda.

Considerando que o magistrado é o destinatário da prova, compete a ele mensurar a pertinência e necessidade na sua produção, deferindo aquelas aptas a sanarem dúvidas pertinentes ao julgamento da causa e indeferindo aquelas sem relevância ao seu convencimento, respeitados, dessa forma, os princípios constitucionais do devido processo legal e da duração razoável do processo.

No caso em tela, reputo que os autos estão suficientemente instruídos, tornando desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual passo ao julgamento do feito.

No mérito, o pedido é improcedente.

Com efeito, o Sr. Perito concluiu em seu laudo pericial: “Não comprova incapacidade laboral”.

Ressalte-se que o Sr. Perito não constatou redução de capacidade laboral, conforme se depreende do laudo pericial juntado aos autos.

O auxílio-acidente, benefício cuja concessão pleiteia o autor, de acordo com os termos do art. 86 e segs. da Lei 8.213/91, é o benefício concedido ao segurado, mediante indenização, que após lesões sofridas por acidente de qualquer natureza, que resultem sequelas e, consequentemente, impliquem na redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente de forma permanente.

Ora, é a incapacidade laboral resultante de acidente que é indenizada e não a lesão em si.

Assim, constatado pelo Sr. Perito que não houve redução da capacidade laboral para a função normalmente exercida, impõe-se a improcedência do pedido. (...)”.

Ao examinar os autos, verifica-se que o Juízo de origem encerrou a fase instrutória sem apreciar adequadamente as impugnações e os quesitos complementares apresentados pelo Autor. Tal decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 477 do Código de Processo Civil, é assegurado às partes o direito de manifestação sobre o laudo pericial e a solicitação de esclarecimentos necessários, devendo o Juízo determinar nova perícia caso persistam dúvidas relevantes.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o seu respectivo parecer.

§ 2.º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte. § 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Ademais, este Egrégio Tribunal já firmou o entendimento de que configura cerceamento de defesa o julgamento de mérito com base em laudo pericial insuficiente ou contraditório, sem que sejam realizadas as diligências requeridas para esclarecimento.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA –CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADOS. Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante. Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 1032915-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO INSS - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. 2. Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 3. “Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017,
Publicado
no DJE 17/08/2017). 4. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial. (N.U 0010578-54.2012.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e complementação da perícia técnica. Destaco que a anulação da sentença não impede que outra decisão semelhante seja proferida, desde que observados os princípios do devido processo legal.

Diante do exposto,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para
ACOLHER

A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa
,
determinando a
anulação da sentença
e o retorno dos autos ao Juízo de origem para complementação da perícia e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024